Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707293-83.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO CAIXETA EMBARGADO: EDSON SILVA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Acórdão de n.o 1335646, prolatado por esta Turma Recursal na sessão de 26 de abril de 2021. A parte agravada não foi intimada para contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, evidente a impossibilidade e a inviabilidade do recurso apresentado, por falta de previsão legal. Assim, o presente agravo de instrumento que é interposto contra decisão colegiada, isto é, acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso inominado, e não merece conhecimento. Quanto à ausência de intimação da parte contrária para contrarrazões, obedecendo aos critérios do sistema do Juizado Especial, celeridade e simplicidade, tenho por desnecessária em razão da evidente impossibilidade e inviabilidade do recurso apresentado. Recurso da parte ré não conhecido. Intimem-se as partes. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. Após, transcorrido o prazo de eventual recurso em face do acórdão que julgou os embargos de declaração, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 15:26:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator